Tribunal: TCU
Processo: 019.367/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8289/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.367/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmozita Teixeira da Silva (XXX.277.542-XX); Francisca Leitao das Chagas Costa (XXX.098.172-XX); Francisca de Fatima Bezerra (XXX.681.642-XX); Iranide Rodrigues da Silva (XXX.775.622-XX); Jadilene Carneiro das Neves (XXX.717.982-XX); Joao Batista de Aguiar (XXX.458.752-XX); Juracy Noronha de Araujo (XXX.632.562-XX); Leonice Lima Monteiro (XXX.393.442-XX); Maria Neuza da Silva Ozarias (XXX.113.602-XX); Valdelice Teixeira de Macedo (XXX.132.612-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.